Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve ser segura quanto à autoria delitiva e estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o apelante praticou a empreitada criminosa, uma vez que o reconhecimento da vítima quanto ao autor do crime não é seguro, além de não terem sido encontrados o bem subtraído e a arma usada no delito, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva por parte do acusado.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo este o caso dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.